Tribunal: STF
Processo: HC 224901
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Presidente não conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 2.266.560/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal (roubo em concurso de pessoas). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação protocolada pela defesa. Recurso especial não foi admitido, seguindo-se o mencionado agravo.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a inexistência de prova para a condenação. Alega a inobservância do disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. Diz que o paciente possui um carro com características iguais àquele utilizado na prática do crime, contudo não é possível determinar se é o mesmo veículo, haja vista a ilegibilidade da placa pelas imagens que foram apresentadas. Articula que o paciente foi encontrado pela polícia horas depois do crime e não tinha nada em sua posse. Pontua, caso não acolhida a tese de absolvição, ser devido o redimensionamento da pena, com o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo. Salienta cabível a alteração do regime prisional, impondo-se o semiaberto. 



    5. Requer a absolvição, ou, caso assim não se entenda, a readequação do regime de cumprimento de pena do paciente, estabelecendo-se o semiaberto. 



    6. Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório em 07/02/2023.  



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual do Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Acrescente-se que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Ministra Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que a parte recorrente deixou de impugnar, de maneira específica, os fundamentos da decisão agravada. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Observa-se, ainda, que o título condenatório transitou em julgado em 07/02/2023, sendo formalizada a impetração em 13/02/2023. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Na espécie, o Juízo sentenciante entendeu demonstradas a materialidade e a autoria do crime imputado ao paciente, veiculando as razões a seguir:



    “Encerrada a instrução probatória, cumpre destacar que a autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente demonstradas nos autos, de acordo com o apenso de prisão temporária (Proc. 1500238-82.2020.8.26.0344), a portaria de instauração de inquérito (fls. 03), o boletim de ocorrência (fls. 04/09), os autos de exibição e apreensão (fls. 10/11 e 35), as fotografias da camiseta e do réu (fls. 12/13, 19/20, 35 e 47/50), os autos de reconhecimento (fls. 17 e 44), as fotografias do automóvel (fls. 58/60), o BOPM (fls. 62/65), o relatório de investigação (fls. 69/76), o relatório do Delegado de Polícia (fls. 91/98), bem como pelas provas orais produzidas em solo policial e ratificadas em audiência, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório:



     (...)



    Pois bem; não há quaisquer dúvidas acerca da dinâmica dos fatos. A vítima relatou que o roubador (RODRIGO) ingressou no estabelecimento CedVet, simulando estar armado, e anunciou o assalto. Destarte, tomou para si mais de mil reais do caixa e evadiu-se. Ademais, um vizinho presenciou RODRIGO ingressando no VW Gol do tipo “Bolinha”, cor prata, que era conduzido por DENIS.



    Em diligência, os policiais militares lograram êxito em abordar os corréus pouco tempo após o delito. RODRIGO estava com a camiseta laranja, com propaganda do Atacadão, que aparece nas filmagens. Ademais, é possível notar que o carro de DENIS é o mesmo que foi registrado pelas câmeras de segurança e visualizado pela testemunha. 



    Os autos de reconhecimento fotográfico e pessoal, lavrados na fase inquisitiva, são complementares às provas colhidas em Juízo. Não se pode ignorar, ademais, que a palavra da vítima é relevantíssima em delitos de roubo. No caso em tela, nada há que desabone a narrativa de KAROLEEN.



    Importante salientar que, durante a audiência, a vítima não foi capaz de identificar o acusado RODRIGO. Não obstante, verifico que o reconhecimento policial se deu em respeito ao estabelecido pelo Código de Processo Penal em data muito próxima ao ocorrido, o que traz consigo maior fidedignidade. Como visto adrede, o reconhecimento policial em si não é o substrato exclusivo que serve de lastro ao édito condenatório, na medida em que sobejam provas quanto à autoria delitiva.



    (...) 



    Conforme constou no minudente relatório de fls. 69/75, foram colhidos substratos mais do que suficientes para demonstrar, de forma indene de dúvidas, que RODRIGO e DENIS praticaram o roubo em concurso de agentes:



    (...) 



    Em que pese a res furtiva não foi encontrada na posse dos corréus, tal situação de per si não é suficiente para afastar a autoria e a materialidade. Cediço que o dinheiro é bem móvel fungível e possui a peculiar característica da consuntibilidade de direito, o que viabiliza a pronta circulação da res furtiva, sem deixar rastros ou vestígios para serem investigados, bem como permite a rápida e fácil escamoteação. Assim, não é crível que os réus mantivessem a posse do dinheiro após consumar o delito. 



    Em relação à causa de aumento pelo concurso de agentes, os acusados, previamente ajustados, praticaram o crime com inegável conluio prévio e unidade de desígnios. Observa-se que DENIS levou RODRIGO até a CedVet e aguardou para dar fuga, com a finalidade de facilitar a execução. O crime de roubo é delito complexo por justaposição dos tipos da ameaça e do furto ("subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa" excerto do caput do art. 157 do Código Penal), e tendo em vista a adoção da teoria monista pela legislação pátria (art. 29 do Código Penal), não importa a ausência de efetiva grave ameaça ou violência por DENIS. 



    Conforme demonstrado nos autos, DENIS aderiu à conduta de RODRIGO e há inegável concurso de agentes. Observa-se que o auxílio material e moral do motorista foi fundamental para a consumação do crime. Significa dizer, portanto, que RODRIGO é partícipe do crime de roubo, motivo pelo qual não há que se cogitar em absolvição, desclassificação ou afastamento da majorante em tela. 



    (...) 



    Registre-se, por oportuno, que RODRIGO alterou sobremaneira suas versões na Delegacia de Polícia. Em um primeiro momento, declarou que estava em casa e DENIS chamou-o para ir ao “Bar do Aldo”. Assim, foram abordados pelos policiais no automóvel. Em momento posterior, declarou que estava em um jogo no “Estádio Mineirão” e depois foi ao “Bar dos Amigos” (que disse ser o mesmo “Bar do Aldo” quando indagado). Afirmou que a camiseta laranja era do clube “Vila Nova” e que os gendarmes exigiram que ele vestisse a camiseta do Atacadão para tirar fotos. Já em Juízo, RODRIGO modificou sua versão novamente. A retratação, ao ser confrontada com os demais elementos probatórios produzidos, é frágil, contraditória e detém reduzido valor probatório.



    (...) 



    Reputo que há prova segura da existência de fato típico, antijurídico e culpável, nos termos propostos na denúncia. Assim, plenamente convicto pela condenação de RODRIGO ALCÂNTARA FIMENI e de DENIS FRANCISCO RAMOS OLIVEIRA DE ALMEIDA, por infração ao disposto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, passo à DOSIMETRIA DA PENA, concorde ao critério trifásico do art. 68 do mesmo estatuto.” (e-doc. 3, p. 78-87, grifos nossos).



    12. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação da defesa, confirmou o entendimento. (e-doc. 4, p. 46-58).



    13. Alcançar conclusão diversa da adotada nas instâncias ordinárias, quanto ao conteúdo e suficiência da prova carreada aos autos do processo-crime, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme assentado em precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/CE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, destaco ainda, exemplificativamente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    14. Também a pretensão de afastamento da causa de aumento alusiva ao emprego de arma de fogo esbarra na inviabilidade de se dissentir, sem o reexame do acervo fático-probatório, das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, providência, como mencionado, incabível na via do habeas corpus. 



    15. Quanto ao regime de cumprimento da pena, observo que o Juízo sentenciante, ao proceder à dosimetria da sanção, entendeu adequado o fechado, ante a gravidade do crime perpetrado. Eis o excerto da decisão: 



    “(...) Com relação ao regime de execução penal, concluo que, no caso em tela, perfaz-se absolutamente necessária a imposição do sistema FECHADO para o início da expiação da coima corporal - tendo em vista o perigo concreto da conduta dos corréus. Verifico ter restado bem delineado o temor da vítima, que sofreu a grave ameaça mediante simulação de arma. Referido estratagema denota a acentuada periculosidade dos sentenciados (...)” (e-doc. 3, p. 89).



    16. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar provimento à apelação da defesa, assentou o não cabimento de regime mais brando. Eis o que consta da decisão:



     



    “(...) Por derradeiro, correta a fixação do regime fechado para início de desconto da reprimenda aos acusados. 



    Com efeito, para a determinação do regime inicial de cumprimento da reprimenda carcerária não se deve observar tão somente o quantum de pena imposto, mas também as circunstâncias do caso concreto, conforme dispõe o artigo 33, §3º do Código Penal. 



    No caso dos autos, deve-se destacar a gravidade in concreto do delito, vez que os réus, em concurso e unidade de desígnios, subtraíram dinheiro da empresa/vítima, durante o período noturno, com simulação de estar armado, a demonstrar total desprezo pela norma penal e pelas regras de convívio em sociedade. Neste sentido, aliás, já decidiu esta Egrégia Corte, confira-se: ” (e-doc. 4, p. 60-61).



    17. Com efeito, apesar de fixada a pena definitiva em quantum inferior a 8 anos (5 anos e 4 meses), não serem as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP negativas, nem se cuidar de reincidente, não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial fechado. Isso porque, ao fazê-lo, o Juízo de primeira instância, no que teve a visão confirmada pelo Tribunal de origem, explicitou os motivos concretos pelos quais entendeu ser mais adequado o regime fechado. 



    18. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Nesse mesmo sentido: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021. 



    19. Assim, além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o Juízo, na fixação do regime inicial de cumprimento, pode observar também as especificidades da conduta delituosa. A conclusão está em harmonia com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator